Tribunal: TJDFT
Processo: 0730034-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730034-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO SCHAEFER DE AZEREDO, LUCIA RIBEIRO SCHAEFER, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, ROBERTO SCHAEFER DE AZEREDO, LUCIA RIBEIRO SCHAEFER D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para se manifestar sobre petição de ID no 43285485. Brasília, DF, em 16 de fevereiro de 2023 15:19:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator